Tribunal: TJSP
Processo: 2290580-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Embargos à execução. cobrança de taxas condominiais. Gratuidade judiciária. Ausentes os requisitos para concessão do benefício.
1. Pedido de concessão de gratuidade processual pela embargante, indeferido.
2. Não demonstrada a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação insuficiente a indicar que a agravante não tem condições de arcar com

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Embargos à execução. cobrança de taxas condominiais. Gratuidade judiciária. Ausentes os requisitos para concessão do benefício.
1. Pedido de concessão de gratuidade processual pela embargante, indeferido.
2. Não demonstrada a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação insuficiente a indicar que a agravante não tem condições de arcar com os dispêndios do processo.
3. Agravo desprovido. Decisão mantida.